Tribunal: TJDFT
Processo: 0756886-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756886-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISON JAMIL ABDALA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ERISON JAMIL ABDALA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir o requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS a autorizar e custear o uso de tratamento no ombro com SPORTIVIS ® e com DIPROSPAN ®. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que foi diagnosticada com lesão no manguito rotador, com lesão no ombro e osteoartrite na articulação, com a prescrição de viscossuplementação. Assevera que o tratamento é essencial para a manutenção de seu estado de saúde, notadamente se considerado que pode haver uma piora no seu quadro. Complementa que a DUT Administrativa não pode prevalecer sobre a prescrição médica. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado ao agravado que autorize e custeie, imediatamente, o tratamento prescrito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular – ID no 79887746. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. O recorrente pugna pela realização de tratamento de viscossuplementação no ombro, com Sportivis ® (ácido hialurônico) e com Diprospan ® (betametasona), conforme prescrição do médico assistente. Quanto à probabilidade do direito vindicado, verifica-se que o agravante, de fato, demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte agravada (INAS-DF), com início da vigência em abril 2022, além de ter apresentado laudo médico com indicação para a realização tratamento ortopédico, a partir da constatação de dor crônica e limitação funcional no ombro, notadamente por medidas anteriores não terem sido suficientes para o restabelecimento do seu estado de saúde. Ocorre que, a priori, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostra evidente a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Apesar de ter havido a prescrição do tratamento com ácido hialurônico e com betametasona, a saúde e a integridade do paciente não está iminentemente em risco concreto, eis que não restou demonstrado, pelo relatório médico, urgência na realização do tratamento, que foi indicado com finalidade terapêutica e funcional, mesmo que tenha sido evidenciado que caso haja a negativa do procedimento, há risco de “cronificação da dor, piora funcional e aumento dos custos futuros com procedimentos cirúrgicos”. Além disso, a indicação médica se deu em novembro do ano de 2025 e o pleito na origem se deu somente no dia 30 de dezembro de 2025, tanto é assim que não houve a análise do pedido liminar em sede do plantão judicial do Conselho da Magistratura, notadamente por não se estar diante de perigo da demora nem da probabilidade do direito, que, friso, não possa aguardar a análise de mérito, ainda mais se a decisão recorrida fundamentou que a DUT administrativa justificaria, licitamente, o indeferimento do procedimento. Nessa toada, é salutar e prudente que se aguarde a análise mais acurada do mérito, quanto ao cerne da questão. Tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador